Tribunal: TJMT
Processo: 0051508-88.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051508-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (APELANTE), COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR 293/2007 – LICENÇAS-PRÊMIO E FÉRIAS –
WRIT
CONTRA LEI EM TESE – NÃO CABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

2.

A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se do Recurso de Apelação Cível, pelo Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Estadual de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, por
inadequação
da
via
mandamental
eleita
.

Em seu apelo, a Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese que não está debatendo a lei em tese, mas o ato de efeitos concretos consubstanciado na Comunicação Circular n. 002/CGP/SAAF/2014.

Aduz que a referida comunicação fazia referência à determinação da aplicação da alteração, incluída na Lei Complementar n. 04/1990 pela Lei Complementar n. 293/2007, à todos os períodos aquisitivos de férias e licenças prêmios, inclusive aqueles períodos aquisitivos anteriores a 2007, desrespeitando assim o princípio da irretroatividade das normas bem como do instituto jurídico do direito adquirido.

Afirma que a Lei Complementar n.º 293 de 26 de dezembro de 2007 passou a exigir que o servidor a partir do terceiro período aquisitivo automaticamente entraria em gozo das férias, e essa mesma obrigação foi também incluída na Lei Complementar n.º 04/90, a partir de 2007, relativa as licenças prêmios.

Afiança que em 2011 o Secretário de Estado de Fazenda publicou a Portaria n. 345/GSF/SEFAZ/2021, que determinou a suspensão das programações das férias e licenças prêmios.

Informa que no caso em apreço incide a irretroatividade normativa, consolidada pelo entendimento hermenêutico do TJMT, bem como o entendimento doutrinário, e precedentes em reforço a sua tese.

Salienta, portanto, a adequação da via mandamental eleita, para o deslinde da questão sub judice, e ressalta que não se trata de impetração contra lei em tese, assegurando que há o efeito concreto perseguido.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e anular os itens 7 e 8 do ato administrativo que determinou a aplicação da alteração da LC 04/1990, introduzida pela LC 293/2007, à todos os períodos aquisitivos de férias e licenças-prêmio, inclusive àqueles anteriores a 2007, dado o princípio da irretroatividade das normas e do direito adquirido. (id. 162024397, fl. 157/175)

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 174913165), pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Flávio Cézar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo (id. 180335187).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o presente recurso se insurge sobre a sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Denota-se, dos autos, que a parte Apelante combate a alteração da LC 004/1990, introduzida ela LC 293/2007, que versa acerca da fruição e gozo das férias e licenças-prêmio dos servidores públicos estaduais.

No presente caso, constato que a Apelante, combate a
lei
, em
tese
, visto que o ato indigitado de coator do órgão estadual, tão somente cumpre a legislação em vigor, não havendo, por parte da Impetrante, ora Apelante, qualquer prova de que a autoridade indigitada coatora tenha agido contra a
lei
.

Com efeito, sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra
ato concreto
, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu,
verifica-se que a apontada ilegalidade estaria materializada na Comunicação Circular n. 002/CGP/SAAF/2014.

Entrementes, o Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o
ato concreto
das autoridades Impetradas que tenham violado, ou constitua ameaça de lesão, a direito líquido e certo seu.

Nesse passo, inexiste prova da prática de
ato concreto e ilegal
, emanado da autoridade Impetrada, que viole o direito líquido e certo do Impetrante.

Na realidade, constata-se que a impetração insurge-se, tão somente, contra o dispositivo da legislação estadual, que determinou a aplicação da alteração incluída na Lei Complementar n. 04/90 pela Lei Complementar n.º 293/07 a todos os períodos aquisitivos de férias e licenças prêmios, inclusive aqueles períodos aquisitivos anteriores a 2007, com fulcro no artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, no princípio da irretroatividade das normas e no instituto jurídico do direito adquirido.

Entrementes, entendo que este ato normativo não pode ser desafiado por meio da ação Constitucional do Mandado de Segurança.

Colha-se o LEI COMPLEMENTAR N° 293, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2007, ora impugnada:

DECRETO Nº 723, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

Art. 1º
Fica acrescido o § 6º ao Art. 97 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990:

"Art. 97 (...)

(...)
§ 6º Caso não cumprido o estabelecido no
caput
deste artigo, o servidor público, automaticamente, entrará em gozo de férias a partir do primeiro dia do terceiro período aquisitivo."

Art. 2º
Ficam acrescidos os §§ 1º, 2º e 3º ao Art.113 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990:
"Art. 113 (...)

§ 1º O servidor não poderá cumular duas licenças-prêmio.
§ 2º O servidor deverá gozar a licença-prêmio concedida, obrigatoriamente, no período aquisitivo subseqüente.
§ 3º Caso não usufrua no período subseqüente, entrará, automaticamente, em gozo da referida licença a partir do primeiro dia do terceiro período aquisitivo."

Art. 3º
Fica revogado o Art. 125,
caput
e seu Parágrafo único, da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Art. 4º
O § 2º do Art. 7º da Lei Complementar nº 80, de 14 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 7º (...)

§ 1º (...)

§ 2º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e afastamentos previstos nos incisos I, II, III, IV e V do Art. 103 da Lei Complementar nº. 04, de 15 de outubro de 1990."

Art. 5º
Ficam acrescidos os §§ 1º a 4º ao Art. 1º da Lei Complementar nº 265, de 28 de dezembro de 2006:
"Art. 1º (...)

§ 1º A cessão de servidores para a União será efetivada mediante reembolso, pela União ao Estado, dos valores referentes à remuneração e encargos sociais do servidor cedido.
§ 2º O valor a ser reembolsado será apresentado mensalmente ao cessionário pelo cedente, discriminado por parcela remuneratória e servidor, e será efetuado no mês subseqüente.

§ 3º O reembolso da remuneração será destinado ao Fundo Estadual de Desenvolvimento do Servidor Público – FUNDESP.

§ 4º Na hipótese do não reembolso pela cessionária, durante o prazo de 03 (três) meses consecutivos, ficará sem efeito o ato de cessão, devendo o servidor cedido se reapresentar imediatamente ao órgão cedente."

Art. 6º
Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Da leitura do sobredito comando legal, extrai-se, sem dificuldade, que este diploma é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal.

E, como se sabe, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, de modo que essa ação constitucional não se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a):

Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III - Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante. IV - Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente mandamus. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1º/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1º/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).

Desse modo, ante a impossibilidade de se impugnar, por meio da ação de Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da LC 293/2007, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024